Tribunal: STJ
Processo: 1885692-11.2022.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2876124 - MG (2025/0078074-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: BRENO ZORDAN MARTINS GAMA
EMBARGANTE
: CLAUDIO CASSIO GUIMARAES GAMA
EMBARGANTE
: FERROSIDER COMPONENTES LTDA
EMBARGANTE
: FMM METALMECANICA LTDA
OUTRO NOME
: FERROSIDER METALMECANICA LTDA
EMBARGANTE
: GABRIELA GAMA DE ALMEIDA E CASTRO
ADVOGADOS
: LUCAS FARIA DE CASTRO - MG098882
ANTÔNIO MÁRCIO BOTELHO - MG095117
YURI ARAUJO PRIMO VIDEIRA - MG105029
GRAZIELLA VIEIRA BLASO - MG231366
EMBARGADO
: BANCO BTG PACTUAL S.A
EMBARGADO
: BANK OF CHINA BRASIL BANCO MULTIPLO S/A
OUTRO NOME
: CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A
EMBARGADO
: DJF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS -
RESPONSABILIDADE LIMITADA
EMBARGADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA MENEZES - MG111202
MARCO TULIO PINTO DIAS - MG109139
INTERES.
: BANCO VOTORANTIM S.A.
INTERES.
: BGC PARTICIPACOES S/A
INTERES.
: FT EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
INTERES.
: SHIRLEY ZORDAN MARTINS GAMA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. ARTIGO 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva
não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração,
28/10/2025
03/11/2025,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52029791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/11/2025 16:54:59
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 790e4c54-080f-4f1c-a618-79a1696c20e9

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
04 de novembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA52029791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/11/2025 16:54:59
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 790e4c54-080f-4f1c-a618-79a1696c20e9

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2876124 - MG (2025/0078074-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: BRENO ZORDAN MARTINS GAMA
EMBARGANTE
: CLAUDIO CASSIO GUIMARAES GAMA
EMBARGANTE
: FERROSIDER COMPONENTES LTDA
EMBARGANTE
: FMM METALMECANICA LTDA
OUTRO NOME
: FERROSIDER METALMECANICA LTDA
EMBARGANTE
: GABRIELA GAMA DE ALMEIDA E CASTRO
ADVOGADOS
: LUCAS FARIA DE CASTRO - MG098882
ANTÔNIO MÁRCIO BOTELHO - MG095117
YURI ARAUJO PRIMO VIDEIRA - MG105029
GRAZIELLA VIEIRA BLASO - MG231366
EMBARGADO
: BANCO BTG PACTUAL S.A
EMBARGADO
: BANK OF CHINA BRASIL BANCO MULTIPLO S/A
OUTRO NOME
: CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A
EMBARGADO
: DJF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
- RESPONSABILIDADE LIMITADA
EMBARGADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA MENEZES - MG111202
MARCO TULIO PINTO DIAS - MG109139
INTERES.
: BANCO VOTORANTIM S.A.
INTERES.
: BGC PARTICIPACOES S/A
INTERES.
: FT EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
INTERES.
: SHIRLEY ZORDAN MARTINS GAMA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. ARTIGO 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que
objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a
contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via
inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por FERROSIDER
COMPONENTES LTDA. E OUTROS ao acórdão assim ementado:

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO
DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS.
SÚMULA No 735/STF. PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E PERIGO
DE DANO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
Documento eletrônico VDA51204712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 07/10/2025 19:03:46
Código de Controle do Documento: f61d890c-fae2-46f0-bb47-5cf71d921e18

1. A jurisprudência desta Corte Superior, diante do disposto na Súmula no
735/STF, entende que, em regra, não é cabível recurso especial para
reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela
em virtude da sua natureza precária, sujeita à modificação a qualquer tempo.
2. No caso, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de que estariam
configurados os requisitos para o indeferimento da penhora integral dos
créditos recebíveis, já que não comprovados o perigo de dano e a
probabilidade do direito invocado, demandaria o revolvimento do acervo
fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável diante da incidência da
Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial" (e-STJ fl.
1.466).

Em suas razões, o embargante sustenta que incorreu o acórdão em omissão
e obscuridade, pois "não se pode alegar ausência de prequestionamento quando a
matéria foi submetida à apreciação judicial e decidida pelo Tribunal de origem, ainda
(e-STJ fl. 1.476).
que sem citação literal dos dispositivos legais"
Impugnação apresentada às e-STJ fls. 1.731/1.744.
É o relatório.
VOTO

Não procede a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
O acórdão embargado não padece de nenhum dos vícios ensejadores dos
declaratórios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil: erro material,
obscuridade, contradição ou omissão.
Com efeito, registra-se, por oportuno, o seguinte excerto do aresto
embargado, no qual houve o enfrentamento das teses supracitadas no presente
relatório:

"A parte recorrente não trouxe argumentos suficientes para
infirmar a decisão agravada.
Concretamente, verifica-se que a instância ordinária enfrentou a
matéria posta em debate na medida necessária para o deslinde da
controvérsia.
No caso dos autos, quanto à vitaliciedade do pensionamento,
base de cálculo arbitrado quanto ao mesmo e os consectários legais sobre as
parcelas indenizatórias consignou que
'(...)
Com efeito, muito embora do acidente tenha resultado sequela,
consubstanciada na perda parcial de um pedaço do polegar direito, o laudo
pericial é claro ao afirmar que a única incapacidade laboral sofrida
pela autora foi no período de convalescença, de a ,

12/01/2018
quando não podia trabalhar. Atualmente, apresenta
30/04/2018
incapacidade parcial 0,5%. Ou seja, não apresenta incapacidade
permanente para o trabalho.
Deste modo, deve ser afastada a condenação ao
pensionamento vitalício (até a data em que a autor completararia 80
anos de idade(12/12 /2069), fixado na sentença, eis que o dano
estético em questão não importa em incapacidade permanente da
No entanto, é devido o
autora para seu ofício, em grau algum.
pensionamento mensal em favor da autora, pelo período em que ficou
incapacitada para o trabalho, na forma da sentença, independentemente da
existência de prova de que a vítima exercia atividade remunerada, limitado
(e-
o seu quantum ao salário mínimo vigente ao tempo da sentença.'
STJ, fls. 650/652).
Documento eletrônico VDA51204712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 07/10/2025 19:03:46
Código de Controle do Documento: f61d890c-fae2-46f0-bb47-5cf71d921e18

Com efeito, não há falar em negativa de prestação jurisdicional
nos declaratórios, a qual somente se configura quando, na apreciação do
recurso, o tribunal local insiste em omitir pronunciamento acerca de questão
que deveria ser decidida, e não foi.
O nítido propósito de obter o reexame de questão já decidida, na
via dos aclaratórios, mas à luz de tese invocada na petição recursal, na
busca de efeitos infringentes, não atende aos limites estreitos delineados no
art. 1.022 do CPC/2015.
(...)
Quanto aos danos morais fixado, transcreve-se, por oportuno, a
fundamentação do julgado recorrido:
(...)
Quanto ao dano estético, a quantia fixada em R$
R$18.180,00 (dezoito mil cento e oitenta reais), é compatível com a
lesão, cabendo sua manutenção. Como visto acima, inconteste a
gravidade do acidente, já que não se trata da perda de uma unha,
mas da amputação de parte do dedo polegar da autora, em razão de
uma fratura exposta.
Igualmente incontestável o dano moral in re ipsa, o que dispensa
maiores digressões sobre a comprovação de lesão a direito da personalidade
da autora, porquanto ínsita à gravidade do evento.
Ademais, por certo que o evento lesivo teve grave repercussão
emocional para a vítima, por tratar-se de perda de parte, ainda que ínfima,
de um dedo.
Reconhecido o dano moral, resta o questionamento sobre o
respectivo montante.
No que tange ao quantum indenizatório, deve o juiz, ao fixá-lo,
levar em conta diversos aspectos tais como a condição social do ofendido, a
capacidade econômica do ofensor, a extensão, a gravidade, a repercussão
da ofensa.
Todos esses elementos devem ser considerados de modo que o
valor arbitrado esteja em consonância com os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, não sendo tão elevado a ponto de gerar um
enriquecimento sem causa para o ofendido, na forma dos artigos 884 a 886,
do Código Civil, nem tão reduzido a ponto de tornar-se inexpressivo para o
ofensor.
Feitas tais considerações, entendo que o valor arbitrado a
título de dano moral (R$ 36.260,00) mostra-se inadequado, pelo que
(e-STJ, fls. 653
comporta redução para R$18.000,00 (dezoito mil reais)
/654).
Nesse contexto, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
somente se afasta a incidência da Súmula no 7/STJ, a fim de se revisar os
valores arbitrados a título de danos morais e estéticos na instância
ordinária, quando se verificar ser exorbitante ou irrisória a quantia fixada.
No caso dos autos, em que foi arbitrado o valor de R$ 18.180,00
(dezoito mil e cento e oitenta reais) a título de dano estético e R$
18.000,00 (dezoito mil reais) a título de dano moral, não se verifica a
irrisoriedade da condenação capaz de ensejar a intervenção desta
Corte Superior.
Portanto, incide, na hipótese dos autos o óbice da Súmula no 7
/STJ a inviabilizar o reexame da fixação do valor indenizatório.
(...)
Por fim, reitera-se que, quanto à ofensa ao art. 85 do Código de
Processo Civil, verifica-se que a matéria versada no dispositivo apontado
como violado no recurso especial não foi objeto de debate pelas instâncias
ordinárias, sequer de modo implícito, e não foi suscitada nos embargos
declaratórios opostos, com a finalidade de sanar omissão porventura
existente. Por esse motivo, ausente o requisito do prequestionamento, incide,
por analogia, o disposto na Súmula no 282/STF: 'É inadmissível o recurso
extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão
federal suscitada'."
Documento eletrônico VDA51204712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 07/10/2025 19:03:46
Código de Controle do Documento: f61d890c-fae2-46f0-bb47-5cf71d921e18

Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro
material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração com a advertência de
que, havendo reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no art. 1.026 do
Código de Processo Civil será aplicada.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51204712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 07/10/2025 19:03:46
Código de Controle do Documento: f61d890c-fae2-46f0-bb47-5cf71d921e18

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.876.124 / MG
Número Registro: 2025/0078074-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10024141869990 10024141869990004 10024141869990005 10024141869990006 10024141869990009
10024141869990012 18699903120148130024 18856921120228130000
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BRENO ZORDAN MARTINS GAMA
AGRAVANTE : CLAUDIO CASSIO GUIMARAES GAMA
AGRAVANTE : FERROSIDER COMPONENTES LTDA
AGRAVANTE : FMM METALMECANICA LTDA
OUTRO
NOME
: FERROSIDER METALMECANICA LTDA
AGRAVANTE : GABRIELA GAMA DE ALMEIDA E CASTRO
ADVOGADOS : LUCAS FARIA DE CASTRO - MG098882
ANTÔNIO MÁRCIO BOTELHO - MG095117
YURI ARAUJO PRIMO VIDEIRA - MG105029
GRAZIELLA VIEIRA BLASO - MG231366
AGRAVADO
: BANCO BTG PACTUAL S.A
AGRAVADO
: BANK OF CHINA BRASIL BANCO MULTIPLO S/A
Documento eletrônico VDA52003699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:56:30
Código de Controle do Documento: bbd33f84-74ba-4962-b4be-5c8469ec0cc5

OUTRO
NOME
: CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A
AGRAVADO
: DJF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS -
RESPONSABILIDADE LIMITADA
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS : LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA MENEZES - MG111202
MARCO TULIO PINTO DIAS - MG109139
INTERES.
: BANCO VOTORANTIM S.A.
INTERES.
: BGC PARTICIPACOES S/A
INTERES.
: FT EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
INTERES.
: SHIRLEY ZORDAN MARTINS GAMA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BRENO ZORDAN MARTINS GAMA
EMBARGANTE : CLAUDIO CASSIO GUIMARAES GAMA
EMBARGANTE : FERROSIDER COMPONENTES LTDA
EMBARGANTE : FMM METALMECANICA LTDA
OUTRO NOME : FERROSIDER METALMECANICA LTDA
EMBARGANTE : GABRIELA GAMA DE ALMEIDA E CASTRO
ADVOGADOS
: LUCAS FARIA DE CASTRO - MG098882
ANTÔNIO MÁRCIO BOTELHO - MG095117
YURI ARAUJO PRIMO VIDEIRA - MG105029
GRAZIELLA VIEIRA BLASO - MG231366
EMBARGADO : BANCO BTG PACTUAL S.A
EMBARGADO : BANK OF CHINA BRASIL BANCO MULTIPLO S/A
OUTRO NOME : CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A
EMBARGADO : DJF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS -
RESPONSABILIDADE LIMITADA
EMBARGADO : ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA MENEZES - MG111202
MARCO TULIO PINTO DIAS - MG109139
INTERES.
: BANCO VOTORANTIM S.A.
INTERES.
: BGC PARTICIPACOES S/A
INTERES.
: FT EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
INTERES.
: SHIRLEY ZORDAN MARTINS GAMA
Documento eletrônico VDA52003699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:56:30
Código de Controle do Documento: bbd33f84-74ba-4962-b4be-5c8469ec0cc5

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
03/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52003699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:56:30
Código de Controle do Documento: bbd33f84-74ba-4962-b4be-5c8469ec0cc5